Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL DE SÓCIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de rescisão contratual, restituição de valores investidos, danos morais e tutela de urgência, que deferiu o pedido de o arresto cautelar do imóvel de titularidade da sócia Joselita de Brito Escobar. 1.1. As recorrentes pedem a concessão da gratuidade judiciária e da tutela de urgência para que seja revogada a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade da jurídica, com a consequente exclusão dos sócios Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer do polo passivo da demanda, bem como a revogação da averbação premonitória do imóvel. Requer ainda a condenação das rés às penas de litigância de má-fé.
2. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel revela-se como providência idônea para assegurar o direito da parte agravada em caso de procedência da pretensão autoral, nos termos do art. 301 do CPC. 2.1. A probabilidade do direito dos autores advém do fato de não haver registro nos autos de que os aportes financeiros tenham sido devolvidos a eles. 2.2. O risco ao resultado útil do processo se constata das diversas demandas ajuizadas em desfavor da G44 contendo queixas semelhantes, fato corroborado pelas reportagens que chegam a se referir à esquema de pirâmide financeira praticado pelos réus e ao inadimplemento dos contratos, o que está sendo apurado em inquérito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília/DF.
3. Todo o relato constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas e risco de dilapidação do patrimônio pelas agravantes, o que justifica a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial.
4. Segundo o art. 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
5. É possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, nos termos dos art. 301 e art. 830 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 5.1. “(...) 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. (...)”. (07228403020198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 28/2/2020.)
6. Frisa-se que tal medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático.
7. A mera apresentação do direito, utilizando meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão, sem alterar a verdade dos fatos, nem ficar evidenciado qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça, não preenche os requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil necessários para a caracterização da litigância de má-fé. 7.1. Jurisprudência: “(...) Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé, se não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. (...) (00076321520178070001, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 25/04/2018).
8. Recurso improvido.